Tribunal: TJES
Processo: 5033987-31.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033987-31.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: OSMAR ALVES CAMPOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033987-31.2024.8.08.0024

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

APELADO
: OSMAR ALVES CAMPOS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que alega não ter contratado. Sentença de procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade de contrato de cartão de crédito com RMC à luz da ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação, especialmente em razão da hipervulnerabilidade do consumidor e da ausência de utilização do cartão para a finalidade de compras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de cartão de crédito com RMC, em desconformidade com a real intenção do consumidor idoso de contratar empréstimo consignado tradicional, evidencia falha no dever de informação e viola o princípio da boa-fé objetiva.
4. A ausência de uso do cartão para compras e a limitação da operação ao saque inicial, somadas à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, corroboram a existência de vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É nula, por vício de consentimento e falha no dever de informação, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando o consumidor, especialmente se idoso, pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional. 2. A ausência de utilização do cartão para compras, aliada à vulnerabilidade do consumidor, são fortes indícios de que o negócio foi celebrado de forma viciada. 3. A cobrança de valores com base em contrato nulo, em conduta que viola a boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro do indébito. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033987-31.2024.8.08.0024

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

APELADO
: OSMAR ALVES CAMPOS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto se encontram preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à aferição da validade de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual, segundo o consumidor, pessoa idosa, foi celebrado com vício de consentimento e falha no dever de informação.

A relação jurídica subjacente ostenta, inequivocamente, natureza consumerista, o que atrai a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é de índole objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Na hipótese vertente, a instituição financeira apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, qual seja, o de demonstrar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade livre, informada e esclarecida por parte do consumidor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O édito sentencial vergastado, após a devida valoração do acervo probatório, concluiu pela procedência dos pleitos com esteio em fundamentação sólida, a qual se revela merecedora de prevalecer. Conforme adequadamente pontuado pelo juízo de primeiro grau, o apelado, nascido em 28/02/1955 (ID 15405550), possuía 64 anos de idade à época da celebração do contrato (ID 15405597, de 26/04/2019), qualificando-se como consumidor hipervulnerável. Tal condição impõe às instituições financeiras um dever qualificado de cuidado, informação e transparência.

A tese atinente ao vício de consentimento exsurge robustecida pela integral ausência de utilização do instrumento creditício para sua finalidade precípua, que seria a realização de compras. As faturas acostadas aos autos (ID 15405596) evidenciam que, após o saque inaugural no valor de R$ 5.073,95, creditado na conta do autor, as operações subsequentes se limitaram a débitos de encargos, seguros e ao pagamento mínimo descontado diretamente do benefício previdenciário. Esse padrão operacional é característico de situações em que o consumidor, ao almejar um empréstimo consignado tradicional, é induzido a aderir a produto diverso, substancialmente mais oneroso e desvantajoso, resultando na criação de uma dívida de difícil amortização.

Adicionalmente, a narrativa expendida pelo apelado em suas contrarrazões (ID 15405602) — de que o cartão foi devolvido pelos Correios em 19/09/2019 e, subsequentemente, cancelado pela própria instituição financeira —, fato este não impugnado de forma específica pelo banco, corrobora a versão de que o produto jamais foi efetivamente utilizado ou desejado pelo consumidor.

Nesta senda, admitir que o apelado contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que a referida agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria mais vantajosa, sendo induvidosas as violações aos deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] As prejudiciais de mérito de prescrição e decadência são rejeitadas, pois a relação jurídica de trato sucessivo permite a discussão enquanto persistirem os descontos indevidos, conforme precedentes deste Tribunal. Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato .[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Com efeito, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Ante tal conjuntura, a conduta perpetrada pela instituição financeira representa flagrante violação aos postulados da boa-fé objetiva e ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), o que configura a abusividade da contratação e, por conseguinte, acarreta sua nulidade. Mostra-se, portanto, irretocável a declaração de inexistência da relação jurídica.

No que tange à restituição dos valores, a sentença determinou a devolução em dobro. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676.608/RS), consolidou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Embora os descontos tenham se iniciado em período anterior à modulação de efeitos do referido precedente (30/03/2021), a conduta do banco, ao impor a um consumidor idoso uma contratação viciada e manifestamente desvantajosa, configura má-fé e quebra do dever de lealdade, justificando a repetição dobrada, tal como decidido na origem.

Finalmente, no que concerne ao dano extrapatrimonial, afigura-se que a situação fática vivenciada pelo apelado transcende a esfera do mero dissabor cotidiano. Os descontos mensais e indevidos em seu benefício previdenciário, verba de inegável caráter alimentar, perpetuados por longo período, ocasionaram angústia e aflição que configuram dano moral
in re ipsa
. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, revela-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida, e alinha-se aos parâmetros adotados por esta egrégia Corte em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.